Tribunal: TJSP
Processo: 2082605-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização – Inversão do ônus da prova e determinação para que a agravante adiante o pagamento dos honorários periciais – Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova – A perícia foi determinada de ofício e essa despesa deve ser rateada (art. 95 do CPC) - A questão da decadência ainda será analisada pelo r. Juízo de origem - Dá-se parcial provimento ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização – Inversão do ônus da prova e determinação para que a agravante adiante o pagamento dos honorários periciais – Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova – A perícia foi determinada de ofício e essa despesa deve ser rateada (art. 95 do CPC) - A questão da decadência ainda será analisada pelo r. Juízo de origem - Dá-se parcial provimento ao recurso, conhecido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082605-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada IRENITA
RODRIGUES AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, conheceram em parte. V.U., de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082605-71.2020.8.26.0000 - JV22266
2
VOTO No 22266
AGRV. No: 2082605-71.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE.: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
AGDO.: IRENITA RODRIGUES AMORIM
Agravo de instrumento Indenização Inversão do ônus da
prova e determinação para que a agravante adiante o
pagamento dos honorários periciais Ausentes os requisitos
para a inversão do ônus da prova
A perícia foi
determinada de ofício e essa despesa deve ser rateada (art.
95 do CPC) - A questão da decadência ainda será analisada
pelo r. Juízo de origem - Dá-se parcial provimento ao
recurso, conhecido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de indenização proposta por Irenita Rodrigues Amorim em face de
MRV Engenharia e Participações S.A., rejeitou preliminares, determinou a
inversão do ônus da prova e impôs à ré o adiantamento dos honorários
periciais.
Recorre a ré.
Afirma que há decadência (art. 26, II, do CDC), pois as
chaves foram entregues em 15/08/2017 e esta ação foi proposta somente em
23/02/2018. Argumenta que a autora vistoriou o imóvel e não reclamou de
seu tamanho. Aduz que não é o caso de inversão do ônus da prova e que essa
medida não implica em modificação das regras de antecipação das despesas
da perícia, que foi pleiteada somente pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082605-71.2020.8.26.0000 - JV22266
3
Tempestivo, o recurso foi regularmente, processado, sem
resposta.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados pela
numeração dos autos de origem.
A autora alega na inicial que a área privativa do
apartamento que adquiriu na planta é menor do que a metragem que consta
da oferta.
Explica que firmou o compromisso de compra e venda
em 05/07/2016 (fls. 3) e que percebeu a diferença “ictu oculi” ao receber as
chaves (fls. 4), mas não informa a data em que isso ocorreu.
Ela pleiteia a inversão do ônus da prova (fls. 25/27).
O pedido de produção de provas é genérico.
Noto que ela disse que contratou engenheiro para medir
o imóvel, mas não esclarece quando isso ocorreu nem a data em que o laudo
lhe foi entregue (fls. 5).
A contestação está às fls. 130/156 e nela não há pedido
de perícia.
Na réplica, a autora alegou acerca da decadência que a
diferença “não é de fácil constatação, do tipo ictu oculi” (fls. 332).
Ela não justifica por que na inicial afirmou que logo
percebeu essa diferença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082605-71.2020.8.26.0000 - JV22266
4
Argumenta também que a ação foi proposta “no prazo de
01 ano contado a partir do recebimento das chaves” (fls. 332).
Não há pedido de perícia.
Foi então proferida a r. decisão agravada (fls. 337/344).
A questão da decadência ainda será analisada pelo r.
Juízo de origem, como consta da rejeição dos embargos de declaração da
MRV (fls. 376/377).
Prejudicado, assim, o conhecimento dessa questão.
Não estão presentes os requisitos para a inversão do
ônus da prova.
O art. 6°, VIII, do CDC dispõe que um dos direitos
básicos do consumidor é a “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências”.
A juntada de laudo pericial por parte da autora
demonstra que ela não é tecnicamente hipossuficiente, pois está devidamente
amparada por profissionais da área.
Além disso, em que pese o respeitável entendimento da
r. decisão agravada, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento e não
implica na alteração das regras do adiantamento das despesas processuais.
Assim já decidiu esta 7a Câmara de Direito Privado (vide
como exemplos os julgados no AI n. 2083935-16.2014.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082605-71.2020.8.26.0000 - JV22266
5
Miguel Brandi, j. 11/11/2014; AI n. 2157258-54.2014.8.26.0000, Rel. Des. Luis
Mario Galbetti, j. 04/11/2014; AI n. 2018043-63.2014.8.26.0000, Rel. Des. Luiz
Antonio Costa, j. 07/10/2014; AI n. 2045309-25.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Walter Barone, j. 06/05/2014).
A perícia foi determinada de ofício, ao contrário do que
alega a MRV.
O pedido de perícia que consta da inicial é genérico e
essa prova foi determinada à luz dos laudos produzidos pela autora e pela
MRV.
O art. 95, caput, do CPC determina que “cada parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Portanto, essa despesa processual deve ser rateada.
Pelas razões expostas, dá-se parcial provimento ao
recurso, conhecido em parte.
MARY GRÜN
Relatora